Tribunal: TJMT
Processo: 1026168-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026168-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR PENHORA DE IMÓVEL – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO – FUNDAMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A DECISÃO JÁ PROFERIDA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IVANDRE GARCIA SALES, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, no julgamento do RAI no 1026168-05.2024.8.11.0000, desproveu o recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR PENHORA DE IMÓVEL – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

No caso, em que pese os imóveis penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.” (N.U 1016022-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)
(Id. 257946167)

Em suas razões, de Id. 259278676, o embargante aduz que o acórdão possui omissão e contradição, sob o fundamento de que constou informação de que o feito se arrasta desde o ano de 2005, porém, que a execução teve origem no ano de 2018.

Argumenta que em razão de tal percepção, houve prejuízo na análise da razoabilidade.

Aduz que as informações quanto a suficiência do imóvel para a garantia de execução e a demonstração da essencialidade dos valores bloqueados se mostram equivocadas.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja provido o agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformarem com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão/contradição, em síntese, que não foram observados o termo inicial da execução, a suficiência do imóvel para garantia da execução e a essencialidade dos valores bloqueados.

Veja, que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados, não havendo se falar em omissão/contradição.

Confiram-se os trechos pertinentes:

Na origem, houve a penhora e avaliação do imóvel rural denominado “Fazenda Nani IV”, com área de 220,20 ha, registrado na Matrícula no 34.368, do CRI de Sorriso/MT, realizada em 18/11/2019.

Tal imóvel, à época, foi avaliado em R$10.727.816,00 (dez milhões setecentos e vinte e sete mil oitocentos e dezesseis reais) pelo Oficial de Justiça (Id. 239437153).

Entre um ato e outro, foi requerida a penhora via SISBAJUD, a qual restou frutífera, oportunidade em que houve bloqueio de valores totalizando o importe de R$1.494.340,33 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos).

O magistrado a quo rejeitou a impugnação à penhora, onde o agravante aduziu, em síntese, excesso de garantia e/ou excesso na execução, tendo em vista que já existe penhora incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Nani IV”, e que seu valor é suficiente para garantir integralmente a presente execução, sendo desnecessária a manutenção de outras constrições. Eis o motivo da irresignação do agravante.

O recurso não merece prosperar.

É cediço que a processualística civil autoriza a indicação de bens à penhora pelo credor, a fim de compelir o devedor ao pagamento do débito ou que se tomem as medidas necessárias para satisfazer a execução ou garantir a dívida. Em outros termos, deve-se preservar a efetividade do processo executivo, in verbis:

“Art. 829. [...]

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Assim, consoante ensina Humberto THEODORO JÚNIOR, “não se inclui mais no ato citatório a convocação para nomear bens à penhora, visto que na disciplina implantada pela Lei no
11.382
/2006, a faculdade de indicar os bens à penhora foi atribuída ao credor, que a pode exercer na propositura da execução, ou seja, na própria petição inicial (art. 652, § 2o CPC/73). Exercida a faculdade, constarão do mandado de citação os bens a serem penhorados, caso o devedor não pague a dívida nos três dias fixados pelo art. 652, CPC73”.

In casu, em que pese à penhora ter recaído sobre um imóvel, cuja avaliação apontadas pelos recorrentes suplantaria o valor do débito executado, ao que extrai dos documentos acostados nos autos é que referida avaliação foi realizada no ano de 2019 e, não há como aferir com exatidão se o bem dado em garantia ainda é suficiente para a satisfação da execução.

Ademais, nos termos do art. 797, caput, do CPC, “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Outrossim, consoante entendimento do c. STJ, “é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. [...]” (AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Ademais, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie, em depósito ou em aplicação em instituição financeira, vejamos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Assim, embora esteja penhorado o imóvel, a penhora em dinheiro pretendida pela agravada tem preferência sobre o referido bem, seguindo a ordem descrita na aludida norma legal.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEIS PENHORADOS –
PEDIDO DE PENHORA EM DINHEIRO NO ROSTO DOS AUTOS – PREFERÊNCIA – ART. 835, INC. I, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC. No caso, em que pese os imóveis penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.” (N.U 1016022-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC/15 – RELATIVIZAÇÃO ARTIGO 835, § 3o, DO CPC/15
– IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
À vista do disposto no artigo art. 797, segundo o qual a execução deve ocorrer no interesse do credor, bem como a relativização da regra do artigo 835, § 3o, do CPC/15, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela penhora do bem dado em garantia hipotecária, seja por ser mais adequada à satisfação do crédito, seja por não restar demonstrado prejuízo ao executada, sopesando com justeza princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade.
Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.-” (N.U 1004257-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Atinente o princípio da menor onerosidade ao devedor de que trata o artigo 805 do Código de Processo Civil, insta consignar que não pode ser utilizado como escudo pela executada que almeja, exclusivamente, esquivar-se da ação executiva. A menor onerosidade da ação executiva somente será utilizada como solução do caso concreto se, diante de diversas formas de satisfação da dívida executada, uma delas é mais benéfica ao devedor e não prejudica o credor.

No caso dos autos, o feito de origem se arrasta desde o ano de 2005, portanto, evidentemente, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a penhora realizada via SISBAJUD.

Outrossim, havendo o adimplemento da integralidade da dívida, nada obsta que o agravante, pleite no juízo de origem a baixa das constrições dos imóveis em questão, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo na espécie.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.”

Contudo, analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material no v. acórdão, eis que constou equivocadamente
“No caso dos autos, o feito de origem se arrasta desde o ano de 2005,”
, quando deveria ter constado
“No caso dos autos, o feito de origem se arrasta desde o ano de 2018,”.

Entretanto, impende consignar que a alteração de tal data não tem o condão de modificar o voto proferido.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para retificar o voto, constando que
“No caso dos autos, o feito de origem se arrasta desde o ano de 2018,”
, mantendo inalteradas as demais disposições, tal como lançadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025